Tribunal: TJDFT
Processo: 0750852-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR DESVALORIZAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE VALORES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Ajuizada a liquidação de sentença pelo procedimento comum, a parte autora promoveu a juntada de avaliação realizada por corretor de imóveis especializado, na qual apontava o valor correspondente à desvalorização da unidade imobiliária. A parte demandada, embora intimada a apresentar contestação, nos termos do art. 511 do CPC, deixou transcorrer o prazo oportunizado, operando-se a revelia.

2. Ante a ausência de impugnação, sobreveio a r. decisão guerreada, na qual definiu como devida a quantia apontada em laudo de avaliação, dando por encerrada a fase de liquidação.

3. Sucedeu-se, no caso, a preclusão ao demandado/agravante, pois, regularmente intimado a se manifestar na fase de liquidação de sentença, manteve-se processualmente inerte.

4. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

5. Entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça (Agravo Interno no REsp n. 1.385.113/RJ), definiu que os critérios utilizados na liquidação de sentença para a formação do valor do débito sofrem preclusão quando não impugnados oportunamente.

6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.